Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO A QUE PERTENCE. SÚMULA 421 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado, que inverteu a sucumbência e explicitou não haver razão para a condenação em custas e honorários por se tratar do Distrito Federal e a parte apelante estar representada pela Defensoria Pública.
3. Conforme orientação jurisprudencial, não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Precedentes.
4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.